Tribunal: TRF3
Processo: 0005445-18.2016.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
785/907)

0005445-18.2016.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0005445-18.2016.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

INTERESSADO: COMPANHIA DE HABITACAO DABAIXADA SANTISTA

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: ANTONIO CARLOS CALLEJON JUNIOR - SP110179-A

INTERESSADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: DANIEL MICHELAN MEDEIROS - SP172328-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). ALEGAÇÃO DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. FIXAÇÃO LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, determinou a citação da executada para promover, no prazo de 30 dias, a novação de créditos caucionados junto ao FCVS, sob pena de multa diária de R$ 500,00, a partir do 31o dia da juntada do mandado ou carta precatória de citação.

O agravante sustenta nulidade da multa cominatória por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como a inexistência de documento essencial. A parte agravada, em contrarrazões, defende a regularidade da decisão e a legalidade da fixação das astreintes.II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de comprovante formal de intimação impede o conhecimento do recurso; e (ii) saber se é legítima a fixação de multa cominatória para compelir o cumprimento de obrigação de fazer consistente na implementação de novação de créditos junto ao FCVS.III. Razões de decidir

A ausência de juntada do comprovante formal de intimação não obsta o conhecimento do recurso quando outros elementos demonstram a ciência inequívoca da parte, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas (CPC/2015, art. 277) e da primazia do julgamento do mérito (CPC/2015, art. 4o).

A multa cominatória constitui meio executivo indireto destinado a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, sendo expressamente admitida pelo CPC/1973, arts. 632 e 645, e pelo CPC/2015, arts. 536, § 1o, e 537, bem como pelo poder geral de efetivação previsto no art. 139, IV, do CPC/2015.

A fixação das astreintes não configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois decorre de decisão judicial fundamentada e condicionada ao descumprimento da obrigação no prazo assinalado.

A alegação de que a dívida estaria garantida por títulos vinculados ao FCVS não afasta o dever de cumprir a obrigação de fazer determinada judicialmente, uma vez que a multa incide pelo descumprimento da ordem judicial, e não pela inadimplência pecuniária.IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovante formal de intimação não impede o conhecimento do recurso quando demonstrada a ciência inequívoca da parte. 2. É legítima a fixação de multa cominatória para compelir o cumprimento de obrigação de fazer, não configurando ofensa ao contraditório e à ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LV, e 93, IX; CPC/1973, arts. 632 e 645; CPC/2015, arts. 4o, 139, IV, 277, 536, § 1o, e 537.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na ExeMS no 23.320/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 19.12.2023, DJe 21.12.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 0005445-18.2016.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

INTERESSADO: COMPANHIA DE HABITACAO DABAIXADA SANTISTA

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: ANTONIO CARLOS CALLEJON JUNIOR - SP110179-A

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: DANIEL MICHELAN MEDEIROS - SP172328-A

INTERESSADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA DE HABITAÇÃO DA BAIXADA SANTISTA-COHABST no bojo da ação n.o 0023634-14.2015.4.03.6100, em que pretende, em síntese, afastar a cobrança de multa cominatória fixada em seu desfavor.

Insurge-se o agravante contra a multa cominatória aplicada, alegando ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Inicialmente, foi proferida decisão de recebimento do agravo sem atribuição de efeito suspensivo (ID 90648682, fl. 67).

A agravante pediu reconsideração, alegando que a dívida está garantida pelos títulos do FCVS.

Posteriormente, a agravada apresentou contrarrazões e suscitou ausência de documento essencial, notadamente comprovante de intimação, bem como a legalidade do ato judicial sob discussão (ID 90648682, fls. 77/79).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (RELATOR):

Tempestivo o recurso e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, passo à análise da matéria devolvida a esta Corte.

Cinge-se a discussão, em síntese, à possibilidade de aplicação de multa cominatória em desfavor da agravada, a qual foi estabelecida pelo MM. Juízo a quo no bojo dos autos principais.

Preliminarmente, passo a examinar a alegação de ausência de documento essencial consubstanciado no comprovante de intimação.

Conforme se depreende dos autos originários, o patrono da executada retirou o feito em carga em 08/03/2016, tendo o presente agravo sido interposto em 21/03/2016. A citação por carta precatória somente se aperfeiçoou em 31/03/2016, com juntada aos autos em 11/04/2016.

Evidenciada, portanto, a ciência inequívoca da decisão impugnada em momento anterior à formalização da citação, não há falar em intempestividade.

A ausência de juntada do comprovante formal de intimação não obsta o conhecimento do recurso quando outros elementos objetivos demonstram a inequívoca ciência da parte, em prestígio aos princípios da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC) e da primazia do julgamento do mérito (art. 4o do CPC), que vedam o apego exacerbado ao formalismo em detrimento da efetividade da prestação jurisdicional.

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito.

A controvérsia cinge-se à legalidade da multa cominatória fixada pelo Juízo a quo para compelir o cumprimento de obrigação de fazer consistente no implemento, junto ao FCVS, da novação dos créditos caucionados em garantia da dívida principal.

A decisão agravada determinou:

Cite-se, no termos do artigo 632 do Código de Processo Civil, para que cumpra a obrigação de fazer, no prazo de 30 dias, no endereço fornecido na inicial, bem como no endereço obtido junto à Receita Federal (webser-vice),cuja diligência ora determino. O não cumprimento da obrigação ensejará a aplicação de multa diária, que ora fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), a partir do 31o dia contado da juntada do mandado/carta precatória de citação, nos termos do art. 645 do CPC.

À época da decisão, o CPC/1973, em seus arts. 632 e 645, autorizava expressamente a imposição de multa diária para compelir o cumprimento de obrigação de fazer.

No regime atual, a disciplina encontra-se no art. 536, § 1o, e no art. 537 do CPC/2015, os quais mantêm a natureza coercitiva da medida.

A multa cominatória constitui instrumento executivo indireto, dotado de caráter instrumental, cuja finalidade é assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em consonância com o poder geral de efetivação conferido ao magistrado pelo art. 139, IV, do CPC.

Nesse sentido, é a orientação do e. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ANISTIA ADMINISTRATIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 3o, IV, DO DECRETO N. 6.077/2007 PARA RETORNO AO SERVIÇO PÚBLICO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO. PERÍODO DE INCIDÊNCIA. PRAZO DE DILAÇÃO CONCEDIDO. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO DO QUANTUM DEFINIDO INICIALMENTE PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não conformado com a redução do valor inicialmente fixado a título de astreintes e o período de mora considerado, recorre o exequente sustentando, basicamente: (a) deve ser considerada a data da primeira intimação para cumprimento, e não a que deferiu a dilação de prazo, para cômputo da multa; e, (b) entre a ordem não cumprida e sua efetivação, ficou sem receber salários, o que lhe trouxe prejuízos, devendo, por isso, ser mantido o montante original (R$5.000,00 por dia de descumprimento).

2. Não faz sentido autorizar a dilação do prazo inicialmente concedido para cumprir a obrigação de fazer e permitir que as astreintes incidam em período anterior a essa autorização, retroagindo à data inicialmente estipulada.

3. O valor inicialmente fixado a título de astreintes deve ser revisto, quando verificado excessivo o montante final devido, em descompasso com a natureza da obrigação cujo cumprimento se buscava compelir, conforme autoriza o disposto pelo art. 537, § 1o, do CPC, pena de restar configurado enriquecimento sem causa da parte beneficiária.

4. "A multa cominatória não possui natureza de indenização, mas sim inibitória ou coercitiva, uma vez que o dever de arcar com o pagamento das astreintes e o de indenizar os danos causados são efeitos de fatos jurídicos absolutamente distintos" (AgInt no AREsp n. 1.660.115/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma).

5. Agravo interno improvido.

(AgInt na ExeMS n. 23.320/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 19/12/2023, DJe de 21/12/2023)

Desse modo, não se vislumbra qualquer ilegalidade na fixação das astreintes.

Ademais, não procede a alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da Constituição Federal).

A multa foi fixada em decisão judicial regularmente fundamentada (art. 93, IX, da CF), condicionada ao descumprimento da obrigação no prazo assinalado. Trata-se de técnica executiva típica, amplamente admitida pela jurisprudência pátria.

A circunstância de a dívida estar supostamente garantida por títulos vinculados ao FCVS não elide o dever de cumprir a obrigação de fazer determinada judicialmente.

A multa não se refere à satisfação pecuniária da dívida, mas ao descumprimento da ordem judicial de implementação da novação junto ao FCVS. São planos jurídicos distintos.

Com efeito, enquanto não demonstrado o cumprimento da obrigação imposta, legítima a incidência do meio coercitivo.

É o suficiente.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). ALEGAÇÃO DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. FIXAÇÃO LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, determinou a citação da executada para promover, no prazo de 30 dias, a novação de créditos caucionados junto ao FCVS, sob pena de multa diária de R$ 500,00, a partir do 31o dia da juntada do mandado ou carta precatória de citação.

O agravante sustenta nulidade da multa cominatória por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como a inexistência de documento essencial. A parte agravada, em contrarrazões, defende a regularidade da decisão e a legalidade da fixação das astreintes.II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de comprovante formal de intimação impede o conhecimento do recurso; e (ii) saber se é legítima a fixação de multa cominatória para compelir o cumprimento de obrigação de fazer consistente na implementação de novação de créditos junto ao FCVS.III. Razões de decidir

A ausência de juntada do comprovante formal de intimação não obsta o conhecimento do recurso quando outros elementos demonstram a ciência inequívoca da parte, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas (CPC/2015, art. 277) e da primazia do julgamento do mérito (CPC/2015, art. 4o).

A multa cominatória constitui meio executivo indireto destinado a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, sendo expressamente admitida pelo CPC/1973, arts. 632 e 645, e pelo CPC/2015, arts. 536, § 1o, e 537, bem como pelo poder geral de efetivação previsto no art. 139, IV, do CPC/2015.

A fixação das astreintes não configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois decorre de decisão judicial fundamentada e condicionada ao descumprimento da obrigação no prazo assinalado.

A alegação de que a dívida estaria garantida por títulos vinculados ao FCVS não afasta o dever de cumprir a obrigação de fazer determinada judicialmente, uma vez que a multa incide pelo descumprimento da ordem judicial, e não pela inadimplência pecuniária.IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovante formal de intimação não impede o conhecimento do recurso quando demonstrada a ciência inequívoca da parte. 2. É legítima a fixação de multa cominatória para compelir o cumprimento de obrigação de fazer, não configurando ofensa ao contraditório e à ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LV, e 93, IX; CPC/1973, arts. 632 e 645; CPC/2015, arts. 4o, 139, IV, 277, 536, § 1o, e 537.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na ExeMS no 23.320/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 19.12.2023, DJe 21.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão